Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-95.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000183-95.2020.8.14.0133

APELANTE: ALEX JUNIOR FERREIRA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000183-95.2020.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba

APELANTE: ALEX JÚNIOR FERREIRA MELO
(Adv. Israel Barroso Costa)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A PEDIDOS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por ALEX JÚNIOR FERREIRA MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustentou a atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva e, subsidiariamente, requereu a conversão da pena corporal em restritivas de direitos e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado para configuração da tipicidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva; e (iii) determinar se há interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários já deferidos na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 constitui delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou demonstração de lesão concreta à segurança pública.

4.

A circulação não autorizada de arma de fogo no meio social representa, por si só, ameaça ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante para a tipicidade que a arma esteja desmuniciada ou não tenha sido efetivamente utilizada.

5.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Balística que atestou o perfeito funcionamento da arma de fogo apreendida.

6.

A autoria delitiva foi demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar responsável pela abordagem, o qual afirmou que o próprio apelante assumiu a propriedade do armamento no momento da prisão.

7.

A confissão qualificada do apelante, ao admitir que tinha conhecimento de que seu irmão portava arma de fogo e que o acompanhava voluntariamente, evidencia o porte compartilhado do artefato e caracteriza o concurso de agentes no delito de porte ilegal de arma de fogo. O crime de porte ilegal de arma de fogo admite coautoria, bastando que os agentes tenham ciência da existência da arma e disponibilidade para utilizá-la, sendo desnecessária a posse direta do armamento.

8.

Os depoimentos prestados por policiais militares constituem meio de prova idôneo quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, inexistindo presunção de parcialidade pelo simples fato de os agentes participarem da prisão em flagrante.

9.

Os pedidos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime aberto não comportam conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que tais benefícios já haviam sido concedidos na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEX JÚNIOR FERREIRA MELO, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em razões recursais, sustentou o apelante, inicialmente, a atipicidade da conduta imputada, ao argumento de inexistência de lesividade ao bem jurídico tutelado. Alegou ainda insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, afirmando inexistirem elementos seguros aptos a comprovar a autoria delitiva, requerendo, assim, sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela conversão da pena corporal em restritivas de direitos e pela modificação de regime para aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em parte.

Com efeito,
não merecem conhecimento os pleitos subsidiários de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e fixação do regime aberto,
porquanto tais benefícios
já foram concedidos pela sentença objurgada
, que expressamente fixou o regime aberto e substituiu a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Nesse ponto, falta ao apelante o indispensável interesse recursal, porquanto a reforma pleiteada foi antecipada pela própria decisão atacada.

DA SÍNTESE FÁTICA E DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE ORIGEM

Extrai-se da denúncia o que segue:

"No dia 07.01.2019, por volta das 23h30, numa via pública do Município de Marituba, a Polícia Militar Rodoviária em serviço na alça viária, solicitou a parada de um veículo, no qual se encontrava um motorista de aplicativo 'uber', o apelante e seu irmão. Ao averiguarem o interior do veículo, flagraram o apelante em poder de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, razão pela qual o prenderam em flagrante."

O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 — porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A denúncia foi recebida em 16/07/2021. Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, afastada a hipótese de absolvição sumária.

Concluída a instrução, o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba proferiu sentença em 12/03/2024, julgando totalmente procedente a denúncia para condenar ALEX JÚNIOR FERREIRA MELO como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, assegurado ao réu o direito de apelar em liberdade.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujos fundamentos passo a examinar detidamente.

DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO

A defesa sustenta, inicialmente, que a conduta imputada ao apelante seria penalmente inócua por não ter acarretado qualquer lesão concreta ou ofensa à segurança pública, razão pela qual deveria ser reputada atípica à luz do princípio da lesividade.

A tese não prospera.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação opera-se independentemente de qualquer resultado naturalístico. Para a sua configuração, exige a lei tão somente: (a) a posse, detenção ou disponibilidade de arma de fogo; (b) a ausência de autorização legal; e (c) o elemento subjetivo consistente na consciência e na vontade de manter o artefato sob sua disponibilidade.

Destarte, o bem jurídico protegido pelo Estatuto do Desarmamento é a segurança pública em sua dimensão coletiva e abstrata, não se exigindo, para a tipicidade da conduta, que a arma chegue a ser efetivamente empregada ou que se produza lesão concreta a pessoa determinada. A simples circulação não autorizada de arma de fogo no meio social representa, em si mesma, ameaça ao bem jurídico tutelado, na medida em que potencializa riscos à incolumidade pública.

Conclui-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo irrelevante, para a sua tipificação, que a arma esteja desmuniciada ou que o agente não a tenha efetivamente utilizado, bastando a comprovação da conduta legalmente descrita sem a devida autorização.

A tese defensiva, pautada em construção doutrinária dissidente, não encontra amparo na jurisprudência sedimentada desta Corte nem nas instâncias superiores, não sendo apta a afastar a tipicidade da conduta.

Dessarte, a arguição de atipicidade por ausência de lesividade não merece acolhimento.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas robustas e suficientes para amparar o édito condenatório, aduzindo que a arma de fogo não foi encontrada em sua posse direta, mas sim no porta-luvas do veículo, pertencendo, segundo alega, a seu irmão que se encontrava no banco da frente.

Tampouco aqui a pretensão encontra amparo.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório colhido ao longo da instrução, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão do objeto ilícito e, sobretudo, pelo Laudo de Perícia Balística (ID 79976339), no qual se atestou que a arma de fogo se encontrava em condições plenas de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva, tratando-se de revólver calibre .38, marca Taurus, nº HU942590, com 08 munições intactas.

Quanto à autoria, a prova judicial produzida sob o crivo do contraditório afasta as alegações da defesa.

A testemunha PM ROBSON DE SOUSA BARBOSA, policial militar que participou da abordagem, declarou em juízo que, durante a revista do veículo na Alça Viária, a arma de fogo foi localizada no porta-luvas do automóvel e que o próprio denunciado afirmou ser o proprietário do armamento apreendido. Declarou ainda que o apelante não resistiu à prisão e que os ocupantes demonstraram nervosismo durante a abordagem, o que motivou a revista do interior do veículo, com anuência do motorista.

A versão exculpatória apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial — no sentido de que a arma pertencia ao seu irmão, que o irmão a teria colocado no porta-luvas no momento da abordagem, e que fora coagido na delegacia a assumir a propriedade do artefato — não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório e destoa da narrativa colhida em juízo.

Com efeito, o próprio apelante confirmou expressamente, ao ser ouvido pelo magistrado de origem, que tinha pleno conhecimento de que seu irmão estava armado.

Vejamos o que declarou:

"(...) Que o seu irmão estava sendo ameaçado, e que ele solicitou um Uber e pediu para que ele o acompanhasse até a casa de um amigo dele na Alça Viária. Que o veículo foi abordado pela Polícia. Que estava no banco de trás do veículo e o seu irmão no banco da frente. Que sabia que o seu irmão estava armado. Que seu irmão nervoso colocou a arma de fogo dentro do porta-luvas (...)"

Essa admissão é juridicamente determinante. Ao confirmar que tinha plena ciência de que seu irmão portava arma de fogo e que a ele acompanhou voluntariamente no trajeto, o apelante evidenciou o liame subjetivo necessário à configuração do delito na modalidade de concurso de pessoas, com porte compartilhado do artefato. É assente na jurisprudência pátria que o crime de porte ilegal de arma de fogo admite a modalidade de concurso de agentes, configurando-se o chamado porte compartilhado quando os coautores têm ciência da existência da arma e plena disponibilidade para utilizá-la, sendo desnecessário que o artefato se encontre na posse direta de cada um dos agentes.

A alegação de que a arma pertencia a terceiro não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.

O art. 14 da Lei nº 10.826/03 tutela a segurança pública e o controle de armamentos, punindo tanto a propriedade quanto a posse, a detenção ou a disponibilidade irregular, ainda que temporária e ainda que a arma não esteja fisicamente sobre o agente. O elemento nuclear da conduta não é a propriedade do artefato, mas sim a sua detenção, porte ou disponibilidade sem a devida autorização legal — circunstância plenamente verificada nos presentes autos.

A respeito da validade dos depoimentos dos policiais militares como meios de prova, impõe-se afastar a alegação defensiva de que tais declarações seriam desprovidas de credibilidade por conta do suposto interesse dos agentes na condenação do réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais envolvidos na prisão em flagrante, quando harmônicos entre si e coerentes com o restante do conjunto probatório, são plenamente idôneos para embasar o édito condenatório, não havendo razão para presumir parcialidade ou má-fé nos relatos prestados em juízo, sob compromisso legal, salvo quando houver elementos concretos que infirmem sua credibilidade — o que absolutamente não ocorre no caso em exame.

A simples condição de policial não contamina o testemunho. O que se exige, para que se afaste o valor probatório do depoimento policial, é a existência de circunstâncias concretas e objetivas capazes de demonstrar interesse pessoal na condenação ou contradição com os demais elementos de prova.

No caso dos autos, a testemunha policial prestou declarações seguras, coerentes e harmônicas com as demais provas colhidas, sem que se vislumbre qualquer elemento que pudesse inquinar de suspeição suas palavras.

Diante da solidez do conjunto probatório — Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial, depoimento judicial de policial militar e confissão qualificada do próprio acusado — não há que se falar em insuficiência de provas ou em aplicação do princípio in dubio pro reo. A dúvida que autoriza a absolvição com fundamento nesse princípio há de ser razoável e fundada em elementos concretos extraídos dos autos, e não mera conjectura ou preferência defensiva. No caso em apreço, as provas apontam de forma convergente e consistente para a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante.

Portanto, o édito condenatório proferido pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente amparado no conjunto probatório colacionado, não merecendo qualquer reparo.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Ainda que não impugnada expressamente nas razões recursais em seus aspectos específicos, cumpre examinar a dosimetria fixada pelo juízo a quo, bem como enfrentar os pedidos subsidiários formulados pela defesa relativos à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à fixação do regime aberto, a fim de verificar a correção do decisum.

Na primeira fase, o magistrado singular, examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluiu que todas se apresentavam favoráveis ao réu: culpabilidade dentro do grau ordinário de reprovabilidade do tipo, ausência de antecedentes criminais, conduta social sem elementos negativos a valorar, personalidade e motivos do crime aferidos dentro da normalidade do delito, circunstâncias e consequências ordinárias à infração e comportamento da vítima sem relevância para a prática delitiva. Diante desse quadro, fixou a pena-base no mínimo legal, correspondente a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a ausência de agravantes e atenuantes, mantendo a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, igualmente inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o valor unitário da multa fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A dosimetria assim conduzida revela-se tecnicamente irrepreensível.

No que toca ao regime de cumprimento de pena, o magistrado fixou o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

Quanto aos pleitos subsidiários formulados nas razões de apelação — conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e fixação do regime aberto —, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal em ambos, o que obsta o seu conhecimento.

Com efeito, a sentença condenatória já substituiu expressamente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

De igual modo, o regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido como aberto.

Assim, ao postular em grau recursal exatamente o que já lhe foi concedido pelo juízo de origem, o apelante carece do interesse de agir necessário ao conhecimento da pretensão, pois a situação jurídica por ele almejada já integra o dispositivo da decisão impugnada.

O recurso, nessa parte, não teria qualquer utilidade prática, faltando-lhe o pressuposto processual da necessidade. Dessa forma, não se conhece dos pedidos subsidiários, por ausência de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso — apenas nas teses de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória —, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que condenou ALEX JÚNIOR FERREIRA MELO às penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026